Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-05.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZOS DISTINTOS PARA A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA ABUSIVA. FIXAÇÃO DO PRAZO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS POR EMBARGOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob a alegação de contradição ao desconsiderar a validade e aplicabilidade da cláusula 4.12 do contrato de compra e venda firmado entre as partes, e que referida cláusula estabelece um prazo de tolerância específico de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, a ser contado após a efetiva conclusão da obra. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica sobre o prazo previsto para a entrega da obra, tendo sido estabelecidos dois prazos distintos, sendo aplicado aquele mais favorável ao consumidor. Ou seja, independente do que esteja previsto no contrato, a fixação de prazos distintos para a entrega das chaves é prática abusiva vedada pelo CDC. Ademais, consta expressamente previsto no acórdão “Portanto, o prazo de entrega a ser considerado é aquele previsto no termo de reserva, acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo indevida nova prorrogação por mais 60 (sessenta) dias previstos no contrato de financiamento.” (ID no 73023355, pg. 02). Logo inexiste contradição.
4. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.